Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO. VÍCIO OCULTO. RESFRIAMENTO INSUFICIENTE. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: "a) CONDENAR a parte ré a restituir à parte autora a quantia paga pelo produto defeituoso, no montante de R$ 1.911,10 (mil novecentos e onze reais e dez centavos), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação; A fim de evitar enriquecimento sem causa, a parte autora deverá restituir a parte ré o produto viciado, correndo por conta da parte ré os custos relativos à retirada do bem na residência da parte autora, o que deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, findo o qual inexistirá qualquer responsabilidade da consumidora no tocante à devolução. b) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para compensação dos danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação."
2. Em suas razões recursais a recorrente pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da incompetência do juízo, tendo em vista a complexidade da causa. No mérito, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos de restituição do valor pago, em face das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 12, §3o, incisos II e III, ambos do CDC, e de indenização por danos morais, ante a ausência de ato ilícito. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Contrarrazões apresentadas. Concedo ao recorrido a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso, em março de 2023 o autor adquiriu um aparelho de ar-condicionado fabricado pela ré, o qual apresentou vício de qualidade após 7(sete) meses de uso, consistente no resfriamento insuficiente.
8. O fato foi comunicado à fabricante do produto e a assistência técnica foi negada, sob a alegação de instalação incorreta. As alegações da ré/recorrente, no entanto, não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo autor e escudados pelo conjunto probatório. Com efeito, o autor comprovou que o produto é impróprio ao uso a que se destina, em face do resfriamento insuficiente do aparelho.
9. Ademais, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), revelam-se insuficientes as alegações de culpa de terceiro, de instalação inadequada ou de inexistência de falha na instalação do produto invocadas pela ré. No mesmo sentido: Acórdão 1283359, 07586042920198070016, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Destarte, considerando que o vício não foi sanado no prazo máximo de 30 dias, é cabível a restituição da quantia paga pelo produto, monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos (art. 18, §1o, inciso II, do CPC), mediante o recolhimento do produto, na forma determinada na sentença.
11. Por outro lado, a falha na prestação de serviços, por si só, é insuficiente para configurar o dano moral, sobretudo porque os elementos processuais não indicam que o evento repercutiu de forma relevante na vida do autor, afetando a sua personalidade. Com efeito, não se trata de dano in re ipsa e é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1834534, 07391770720238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1857878, 07126704220238070005, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.